Tribunal: TJSP
Processo: 1132556-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção - inércia - ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade - deserção - exegese do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - inconformismo não conhecido.

Apelação cível - ação de cobrança – contrato de obra por empreitada global – discussão envolvendo incidência de correção monetária e juros de mora sobre valores indevidamente retidos, atrelados a caução oferecida– desfecho, na origem, de parcial procedência - insurgência da requerente – emissão do termo de recebimento definitivo da obra como condição à restituição do apontado volume – necessidade de apresentação de documentos adicionais não demonstrada – atualização monetária devida, alterado, contudo, o termo inicial dos consectários legais - multa moratória de 5%(cinco por cento), jungida à inadimplência, cuja exigência se achava a depender de expressa previsão contratual, nestes inexistente - cobrança indevida - sentença reformada - recurso da autora parcialmente provido, declarada, de outra banda, a deserção do de interesse da suplicada.
(TJSP; Apelação Cível 1132556-13.2018.8.26.0100; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Contratos

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Processual civil - insuficiência do valor do preparo - concessão de prazo à suplicada/recorrente para complementação - inércia - ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade - deserção - exegese do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - inconformismo não conhecido.

Apelação cível - ação de cobrança – contrato de obra por empreitada global – discussão envolvendo

Ementa:
Processual civil - insuficiência do valor do preparo - concessão de prazo à suplicada/recorrente para complementação - inércia - ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade - deserção - exegese do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - inconformismo não conhecido.

Apelação cível - ação de cobrança – contrato de obra por empreitada global – discussão envolvendo incidência de correção monetária e juros de mora sobre valores indevidamente retidos, atrelados a caução oferecida– desfecho, na origem, de parcial procedência - insurgência da requerente – emissão do termo de recebimento definitivo da obra como condição à restituição do apontado volume – necessidade de apresentação de documentos adicionais não demonstrada – atualização monetária devida, alterado, contudo, o termo inicial dos consectários legais - multa moratória de 5%(cinco por cento), jungida à inadimplência, cuja exigência se achava a depender de expressa previsão contratual, nestes inexistente - cobrança indevida - sentença reformada - recurso da autora parcialmente provido, declarada, de outra banda, a deserção do de interesse da suplicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132556-13.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, é apelado/apelante BOCATO
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora, declarando-se, de outro lado, a
deserção do de interesse da suplicada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
2
Voto n. 9901 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1132556-13.2018.8.26.0100
Origem: 17a Vara Cível do Foro Central
Apelantes/Apelados: Delamax Construtora Ltda e Serviço
Social da Indústria - SESI
Juíza de Direito: Luciana Biagio Laquimia
Processual civil - insuficiência do valor do preparo -
concessão de prazo à suplicada/recorrente para
complementação - inércia - ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade - deserção - exegese do
artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil -
inconformismo não conhecido.
Apelação cível - ação de cobrança contrato de obra
por empreitada global
discussão envolvendo
incidência de correção monetária e juros de mora sobre
valores indevidamente retidos, atrelados a caução
oferecida desfecho, na origem, de parcial procedência
- insurgência da requerente
emissão do termo de
recebimento definitivo da obra como condição à
restituição do apontado volume
necessidade de
apresentação
de
documentos
adicionais
não
demonstrada atualização monetária devida, alterado,
contudo, o termo inicial dos consectários legais - multa
moratória
de
5%(cinco
por cento), jungida à
inadimplência, cuja exigência se achava a depender de
expressa previsão contratual, nestes inexistente -
cobrança indevida - sentença reformada - recurso da
autora parcialmente provido, declarada, de outra banda,
a deserção do de interesse da suplicada.
Vistos.
Insurreições apresentadas por ambas as
partes em recursos de apelação extraídos destes autos de
ação de cobrança que Delamax Construtora Ltda move em
face de Serviço Social da Indústria - SESI; observam reclamar
reforma a r. sentença em fls. 809/815 - que assentou a parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
3
procedência da inaugural; insiste a suplicada, inicialmente,
na preliminar de prescrição; diz, em prosseguimento, da
inexistência de previsão contratual a estabelecer incidência
de correção monetária sobre os valores retidos; sustenta a
ausência
de
mora,
batendo-se,
subsidiariamente,
pela
incidência dos consectários legais apenas sobre 13(treze)
dias
e não 43(quarenta e três) - mormente à vista da
existência de cláusula a indicar que a devolução da
importância ocorreria “em até 30 dias ”; pede carreio integral
dos ônus sucumbências à requerente, o que em prestigio ao
principio da causalidade. Já a demandante defende emitido
pela acionada o “termo de recebimento
definitivo
das obras”
sem ressalva, moldura a evidenciar a ausência de obstáculo
qualquer à liberação da quantia oferecida em título de
caução; defende a legalidade da multa contratual, o que em
prestígio aos princípios da equidade, isonomia e boa-fé
objetiva, e assim porque avençadas penalidades tão-só em
detrimento da contratada; bate-se, ainda, pela majoração da
verba honorária sucumbencial.
Recursos tempestivos, com preparo apenas
pela suplicante (fls. 859 e 1134), registrada a oferta de
contrarrazões (fls. 863/876 e 877/883).
É, em síntese, o necessário.
Impende
anotar,
de
proêmio,
que,
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
4
insuficiente o preparo, cuidou-se oportunizar à acionada sua
complementação (fls. 912), nos termos do artigo 1.007, §2o,
do Código de Processo Civil1; decorrido, “in albis”, o prazo
para tanto assinalado, e é de se ver não comportar
conhecimento o inconformismo, posto ausente pressuposto
extrínseco de admissibilidade - preparo.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
Delamax Construtora Ltda em face de Serviço Social da
Indústria
SESI; objetiva a requerente seja a suplicada
compelida ao pagamento de R$ 911.111,67 (novecentos e
onze mil cento e onze reais e sessenta e sete centavos)
relativos a correção monetária e juros de mora incidentes
sobre caução restituída a destempo, ao lado da multa de
5%(cinco por cento) por infração contratual, além de danos
materiais atrelados a honorários advocatícios contratuais.
A r. sentença guerreada veio assim editada:”
(...) Rejeito a prejudicial
de mérito de prescrição
porquanto

aplicável
à espécie o prazo de dez anos pertinente
a
responsabilidade

civil
contratual

(CC,
art.
205;
EREsp
1.281.594),
não transcorrido
entre o a entrega definitiva
da
obra em 23/12/13, quando nasceu a pretensão,
a termo do
princípio da actio nata, e o ajuizamento
da presente demanda

em 19/12/18 (fls. 01)..
(...) A hipótese é de parcial procedência
do
pedido inicial. Com efeito. Resta incontroverso
nos autos a
relação jurídica entabulada
entre as partes, a retenção de 5%
do valor de cada medição a título de caução, a entrega
1 CPC, Art. 1.007. [...] “§2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo
no prazo de 5 (cinco) dias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
5
definitiva
da obra em 23/12/13 e a restituição
da caução
10/09/14
sem
a
incidência

de
correção
monetária.

Controvertem
as partes, porém, em relação à exigibilidade
da
correção monetária,
a plausibilidade
de imposição
de multa à
ré em decorrência
da suscitada
mora e a possibilidade
de
reparação
da parte autora dada a contratação
de advogado

para velar por seus interesses
em juízo. Pois bem.1. Correção

monetária
e juros de mora sobre o valor restituído:
Consoante

as cláusulas
4.3, 4.4 e 4.5 do instrumento
contratual
em
testilha (fls. 352), colhe-se a retenção de 5% da importância

correspondente
a cada medição para fins de garantia,
cabendo a restituição
após o recebimento
definitiva
da obra,
a apresentação
do Habite-se,
do AVCB e da CND e não
meramente
a entrega da obra, como sustente a parte autora.
Considerando,

porém,
a
comprovação

documental

do
recebimento
definitiva
da obra em 23/12/13 (fls. 567), a
entrega do AVCB em 24/06/14 (fls. 569) e da CND em 29/07/14
(fls. 570) e o requerimento
liberação
da caução na mesma
data de 29/07/14 (fls. 571) dentro dos parâmetros
contratuais

em liça, diversamente
do requerimento
copiado às fls. 08,
datado de 06/01/14 conclui-se
que a restituição
da garantia
em testilha em 10/09/14 (fls. 783) extrapolou
o prazo
contratual
em 43 dias e não em 09 meses, com sustentando

em sede exordial. Nessa vertente,
tratando-se
de obrigação

positiva, líquida e com termo implementado,
escorreita
a
incidência
de correção monetária
e de juros de mora desde o
vencimento
dessa obrigação
(CC, art. 389), mesmo nos casos
de responsabilidade
contratual,
pena de incidir, a ré, em
enriquecimento
indevido.
1)Multa contratual:
Demais disso, a parte
autora sustenta a plausibilidade
de aplicação
de multa
contratual
de 5% ao réu, dada a mora do réu em virtude da
não aplicação
de correção monetária
e juros de mora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
6
“quantum”
restituído
a título de caução. Ocorre que a própria
parte autora sustenta a inexistência
de cláusula contratual

permissiva
de tal penalidade,
a qual evidentemente
não pode
ser pressuposta.
Máxime tendo em vista a natureza de
contrato administrativo-empresarial
celebrado,
na ordem de
dezenas de milhões de reais, a inevitável
assessoria
jurídica
de ambas partes e a inexistência
de vulnerabilidades
dos
envolvidos.
Nessa ordem de ideias, em homenagem
ao basilar
princípio
da
relatividade

dos
efeitos
contratuais,

a
improcedência
da pretensão
vertente é medida de rigor.
2.
Danos
materiais-danos

emergentes:

honorária
advocatícia
contratatual:
Por fim, pretende a parte
autora a condenação
da ré ao pagamento
de danos materiais-
danos emergentes
oriundos da contratação
da advogados

para a defesa de seus interesses
em juízo. A lei estabelece
a
ressarcibilidade
das perdas e danos, em linha de princípio,

dos danos emergentes
e dos lucros cessantes:
Art. 402. Salvo
as exceções
expressamente
previstas
em lei, as perdas e
danos
devidas
ao
credor
abrangem,

além
do
que
ele
efetivamente
perdeu, o que razoavelmente
deixou de lucrar.
Nada obstante,
prescreve
o art. 403 do Código Civil: “ainda
que a inexecução
resulte de dolo do devedor, as perdas e
danos só incluem os prejuízos
efetivos e os lucros cessantes

por efeito dela direto e imediato,
sem prejuízo do disposto na
lei processual”.
Essa disposição
legal consagra
a teoria do
“dano direto e imediato”
no tocante às perdas e danos no
ordenamento
jurídico pátrio. E isso repercute,
no caso sub
judice, na inadmissibilidade
de reparação
dos chamados

danos remotos ou reflexos: “as perdas e danos não poderão
ser
arbitrários.

(...)
A
reparação

das
perdas
e
danos
abrangerá,
então, a restauração
do que o credor perdeu e a
composição
do que deixou razoavelmente
de ganhar, apurado
segundo um juízo de probabilidade.
Na indenização,
envolve-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
7
se o prejuízo consequente,
direta e imediatamente,
do dano
causado.
Mas aquilo que exorbita do que seria o incremento

resultante,

direta
e
imediatamente,

da
obrigação

descumprida
não pode ser conferido
ao credor a título de
indenização
por perdas e danos, pois, se o fosse, traduzir-se-
ia
em
oportunidade

de
enriquecimento,

em
vez
de
restabelecimento
de equilíbrio.
Não é, portanto,
indenizável
o
chamado
dano remoto, que seria consequência
indireta do
inadimplemento,
envolvendo
lucros cessantes
para cuja
efetiva configuração
tivessem
de concorrer
outros fatores
que não fosse apenas a execução
a que o devedor faltou,
ainda que doloso o seu procedimento”
(PEREIRA,
Caio Mário.
Instituições
de Direito Civil. Vol. II. Rio de Janeiro, Forense,
2006, p. 55) Assim, não são passíveis
de reparação
material
eventuais
prejuízos
decorrentes
da contratação
de advogado

para a defesa dos interesses
da parte junto ao Poder
Judiciário.

Nesses
termos,
improcedente

o
pedido
sob
análise. Por tudo quanto exposto, JULGO PROCEDENTE
EM PARTE a presente ação ajuizada por DELAMAX

CONSTRUTORA

LTDA
em
face
de
SERVIÇOSOCIAL

DA
INDÚSTRIA
- SESI, para condenar
o réu a pagar à autora
correção monetária,
com base na Tabela Prática do Tribunal
de Justiça- TPTJ, bem como juros de mora de 1% ao mês, a
ser calculado
sobre mora correspondente
a 43 dias de atraso
na restituição
da caução de R$523.071,64.(...)”
(fls. 809/815).
Incontroversa a entrega da obra, bem como
a obrigação da acionada em restituir os valores retidos

entregues em caução - durante sua execução, centrando-se a
testilha, destarte, em conhecer-se se devida a incidência de
correção monetária e juros de mora sobre referido valor, bem
assim se cumpridas as condições para sua liberação, e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
8
atinente, respeitada a convicção da d. magistrada “a quo”,
comporta parcial guarida o inconformismo.
Extrai-se, com efeito, da cláusula 3.10 do
instrumento contratual: “A caução inicial e as retenções
só
serão liberadas
após a emissão do Termo de Recebimento

Definitivo
das obras e se necessário
, na apresentação
do
Habite-se,
CND e Atestado
de Vistoria do Corpo de Bombeiros

e demais documentos
emitidos pelos órgãos legais. ”; já a
cláusula 4.5 traz: “Os valores correspondentes
às retenções,

previstas
no item 4.3 (5% do valor do contrato)
serão
liberados,
mediante
solicitação,
a partir de 30 (trinta) dias
após o recebimento
definitivo
das obras, e somente após a
apresentação
do Habite-se,
do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros
, e da CND, se for o caso , desde que não ocorra
nenhuma
irregularidade
.”
O Edital da Concorrência no 285/2011 (fls.
50/80), de outro lado, ao qual se atrela o contrato firmado
pelas
partes,
estabelece
em
sua
cláusula
13.15:
“O
Recebimento
Definitivo
será feito em até 30 (trinta) dias após
o Recebimento
Provisório,
desde que tenham sido corrigidos

os
defeitos
eventualmente

constatados

e/ou
outros
verificados

posteriormente,

mediante

apresentação

dos
documentos
relativos à obra, especificados
no Contrato .”
Tem-se, assim, condicionada a devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
9
dos valores retidos à emissão do “termo de recebimento

definitivo

da
obra ”, de sorte que a apresentação de
documentos outros só seria exigível “se necessário
”, ou
ainda “se o caso ”, cabendo destacar, no alusivo, que o
recebimento da obra só poderia ser dar mediante a
apresentação dos documentos especificados no contrato -
cláusula 13.15 do Edital.
E em 23/12/2013 emitido restou o “termo de
recebimento
definitivo” da obra sem ressalva qualquer pela
suplicada, sendo de se ver, ainda, nele expressamente
pontuado:“(...)Foi efetuada vistoria conjunta para o recebimento definitivo
da obra supra citada, sendo que todo o
objeto do contrato firmado com a empresa foi cumprido ” (fl.
129); em tópico/momento algum agitada saltou falta de
“Habite-se,
do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros,
e
CND ”, importando ressaltar, no concernente, que caberia a
demandada justificar, previamente, a exigência de suas
viabilizações/entregas
como
condição
à
devolução
dos
valores, opondo-se, inclusive, ao recebimento da obra, o que
não se vislumbra, a tanto não bastando a genérica assertiva
de que prevista a obrigatoriedade da apresentação dos
expedientes na cláusula 4.5 do contrato.
A correção monetária, por representar mera
atualização do valor da moeda, incide, independentemente de
previsão contratual, desde o dia em que devido o pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
10
ou seja, 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo da obra,
isto é, em 23/01/2014
e não 29/07/2014, como na origem
apontado - consoante cláusulas 4.5 do contrato e 14.9 do
Edital da Concorrência no 285/2011, ao passo em que os juros
de mora guardarão cômputo da data da citação - artigo 405
do Código Civil; não fosse assim, e a requerida experimentaria
evidente enriquecimento despido de causa.
Confiram-se, na direção, “mutatis mutandis” ,
precedentes desta e. Corte:
“Contrato de execução
de obra por empreitada
global -
Cerceamento
de defesa - Inocorrência.
- Contrato
celebrado
entre as partes prevê que a devolução
dos
valores retidos somente se condicionaria
à entrega de
documentos
se eles fossem necessários
- Emissão do
termo de recebimento
definitivo
da obra, sem ressalva.

Não
comprovação

da
necessidade

de
a
autora
apresentar
documentos
adicionais
- Pedido procedente.

- A correção monetária
é aplicável,
independentemente

de previsão contratual,
pois é mera atualização
do
valor
nominal
da
moeda
-
Juros
remuneratórios

indevidos,
pois inexiste previsão contratual
para tal e a
autora não comprovou
os alegados
danos que sua
imposição

repararia.

-
Os
danos
com
honorários

contratuais

não
foram
comprovados

e,
portanto,

indenização
relativa a eles é indevida - Ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
11
causa para aplicação
de pena por litigância
de má-fé
ao
réu
-
Recursos

não
providos. ”
(Apelação
no
1017119-55.2017.8.26.0100; 29a Câmara de Direito
Privado; Des. Rel. Silvia Rocha; d.j. 15/08/2018).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL
C.C.
RESSARCIMENTO

DE
MULTA
E
COBRANÇA

DE
VALORES
CONTRATO
DE EMPREITADA
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

CORREÇÃO

MONETÁRIA

SOBRE OS VALORES
RETIDOS
A TÍTULO DE CAUÇÃO
DAS MEDIÇÕES
ADMISSIBILIDADE
IRRELEVÂNCIA
DA
AUSÊNCIA
DE PREVISÃO
CONTRATUAL
INSURGÊNCIA

EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
PARA RECONHECER
A
INAPLICABILIDADE
DAS MULTAS QUESTÃO
QUE DEVIA
SER OBJETO DE APELAÇÃO
- SENTENÇA
MANTIDA

NECESSIDADE

DE
MAJORAÇÃO

DOS
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO
CPC/2015
- RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação Cível no
1099648-68.2016.8.26.0100; 28a Câmara de Direito
Privado;
des.
Rel.
Cesar
Luiz
de
Almeida;
d.j.
13/03/2019).
Inconsistente, de outro lado, a irresignação
envolvendo multa por inadimplemento contratual - 5%(cinco
por cento) - e assim por inexistente expressa previsão
contratual a embasá-la; e no atinente bem o pontuou a mm.
juíza de direito “a quo”: “(...) Ocorre que a própria parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
12
sustenta a inexistência
de cláusula contratual
permissiva
de
tal
penalidade,

a
qual
evidentemente

não
pode
ser
pressuposta.
Máxime tendo em vista a natureza de contrato
administrativo-empresarial
celebrado,
na ordem de dezenas
de milhões de reais, a inevitável
assessoria
jurídica de ambas
partes e a inexistência
de vulnerabilidades
dos envolvidos.”
Gizados,
em
derradeiro,
os
subsídios
informados no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC/15, e de se
verificar acertado o arbitramento da honorária, nenhuma
alteração comportando; impõe-se, todavia, a majoração da
verba honorária devida ao patrono da autora de 10% (dez por
cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, e
assim por força do não conhecimento do recurso da
requerida, conforme requisitos e critérios fixados pelo c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EDcl no AgInt
no REsp 1573573/RJ, relator sua excelência o ministro Marco
Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/20172.
É tudo.
2 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85
do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários
recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja,
se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo
método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado
da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser
fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um
ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser
arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III -
No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017; g.n.o.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132556-13.2018.8.26.0100 -Voto no 9901 FH
13
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcial provimento ao recurso da autora, declarando-se, de
outro lado, a deserção do de interesse da suplicada.
TERCIO PIRES
RELATOR